Tribunal: TJES
Processo: 5048549-75.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048549-75.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABIO NUNES BRANDAO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por FÁBIO NUNES BRANDÃO contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES, pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso com o crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, consistente na participação de menor de idade na empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras imputadas na denúncia nesta fase do procedimento do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal

4. A pronúncia não demanda certeza quanto à autoria, reservando-se ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada das provas e a resolução das teses conflitantes, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri

5. O conjunto probatório colhido até a fase do
iudicium accusationis
revela plausibilidade da imputação, especialmente a partir dos depoimentos testemunhais que corroboram a narrativa acusatória quanto à participação do recorrente no homicídio

6. Os elementos constantes dos autos indicam, em tese, a atuação conjunta do recorrente com menor de idade, bem como a existência de motivação ligada à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, reforçando os indícios de autoria

7. O afastamento das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do acervo probatório, hipótese não configurada, uma vez que há suporte mínimo para sua apreciação pelo Tribunal do Júri

8. Eventuais dúvidas acerca da autoria, do animus necandi ou da incidência das qualificadoras devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, aplicando-se, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TES

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1. A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo prescindível a certeza necessária à condenação

2. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes e sem amparo probatório

3. Na fase do
iudicium accusationis
, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RJTJSP 115/229; TJES, RSE nº 030140154375, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2020; TJES, RSE nº 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 23.09.2020; TJES, RSE nº 011150148390, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 19.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5048549-75.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: FABIO NUNES BRANDAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
FÁBIO NUNES BRANDÃO
, insurgindo-se contra a decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo tribunal popular do júri da Comarca de Vila Velha/ES, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Narra a denúncia, em síntese, que o acusado, com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo na vítima, causando-lhe as lesões que a levaram a causa eficiente da sua morte.

Extrai-se dos autos que instantes antes da prática delitiva, a vítima deixou sua residência na companhia de um amigo, ocasião em que passou a ser seguida pelo recorrente e pelo menor de idade R. N. D. S., conhecido pelo vulgo “Tatu”. Ambos efetuaram aproximadamente sete disparos de arma de fogo contra a vítima.

Apurou-se que o menor deu início à execução e, ao perceber que a vítima já se encontrava em estado agonizante, o recorrente desferiu os disparos finais, consumando o homicídio.

A motivação do crime está vinculada à disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, vez que a vítima estaria comercializando entorpecentes em área supostamente dominada pelo denunciado. Consta, inclusive, que a vítima havia sido previamente ameaçado por FÁBIO, o que teria afirmado que o mataria caso não cessasse a atividade ilícita no referido local.

Nas razões recursais, a combativa defesa sustenta, em síntese, que as provas produzidas nos autos não demonstrariam de forma suficiente o envolvimento do acusado no fato imputado, pleiteando, assim, a despronúncia.

Ainda, postula o afastamento das qualificadoras dos delitos imputados, considerando-as, segundo alega, inconsistentes para sustentar a acusação.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

Ofertada denúncia
, com a conclusão do i
udicium accusationis

restou pronunciado na forma acima especificada.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, aponto a viabilidade da tese acusatória nas declarações prestadas
pel
o
s

declarante
s
Alecxander Freitas Bastos de Oliveira (pai da vítima) e Phelipe Antunes Rocha
, que em juízo,
confirm
aram
a tese acusatória.

Assim,
evitando incorrer em excesso de linguagem vislumbro
presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente,
sendo
descab
ida
a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

E
m seu depoimento, a testemunha Alecxander Freitas Bastos de Oliveira,
relatou em juízo, que chegou à sua residência por volta das 17h00 e avistou a vítima na esquina, ocasião em que indagou ao filho para onde se dirigia, tendo este respondido apenas que “iria ali e já voltava”. Posteriormente, a vítima retornou ao imóvel, passou a se arrumar e informou que iria à casa de um amigo. Por volta das 22h00, a testemunha recebeu uma ligação de um vizinho comunicando que seu filho havia sido assassinado, deslocando-se imediatamente até o local dos fatos. Acrescentou, ainda, que ouviu comentários no bairro apontando os acusados como autores do crime e confirmou integralmente os depoimentos anteriormente prestados na Delegacia.

A testemunha Phelipe Antunes Rocha, também em juízo, declarou ter ouvido comentários de que a vítima teria sido assassinada porque o recorrente pretendia assumir o controle da área de tráfico de drogas, valendo-se do homicídio para impor seu domínio sobre a região. Segundo relatou, no bairro era de conhecimento geral que o recorrente seria o autor do crime. Acrescentou, ainda, que o recorrente teria entrado em contato telefônico com o depoente confessando a prática do homicídio, afirmando que havia ameaçado a vítima e posteriormente cumprido a ameaça. Referiu que a ligação teria como finalidade intimida as pessoas próximas
à vítima, demonstrando que estava no comando da área e agindo de forma “pesada”. A testemunha também afirmou ter ouvido que o recorrente estava acompanhado de um indivíduo conhecido como “Tatu”, não tendo mais obtido notícias do acusado, e confirmou integralmente o depoimento anteriormente prestado na Delegacia.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Da mesma forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível o afastamento das qualificadoras imputadas ao recorrente, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONUNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - QUALIFICADORAS - RECURSO NÃO PROVIDO.1. A ausência do exame de corpo e delito não afasta a materialidade do delito, já que esta pode ser provada por outros elementos de prova. 2. O juiz natural da causa é que deverá avaliar a pretendida desclassificação em plenário, pois não há prova inconsteste que permita o afastamento do animus necandi nesta fase, especialmente diante das declarações da vítima que disse ter o recorrente efetuado vários disparos, atingindo-o em seu pescoço, região vital. 3. Além de não ser possível perceber no iter criminis injusta provocação ou agressão da vítima, mas o contrário, porque o recorrente é que teria ido armado ao encontro da vítima, a referida tese deve ser objeto de deliberação do Tribunal do Tribunal do Juri, ante a impossibilidade de ser prever a condenação do recorrente nesta fase e, consequentemente, a aplicação de benefíco em relação a pena. 4. Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo, já que a prova colhida indica que o recorrente agiu motivado por vingança, sob pretexto de comprarem drogas. 5. Recurso desprovido

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011150148390, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao destacar que
“[...
] ao reverso do apregoado pela douta defesa, da malha probatória desponta a plausabilidade acusatória, e sendo assim, não estando evidenciada de forma cristalina e indene de dúvidas as teses sustentadas nas razões recursais, o princípio a ser aplicado nesta fase processual é o in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão sobre a matéria
”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.